Tribunal: CARF
Processo: 15504.725387/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.725387/2018-44 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.295 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
DROGARIA ARAÚJO S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência para se confirmar ou não a adesão prévia do Recorrente ao Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), vencidos os Conselheiros Mara Cristina Sifuentes, Paulo Régis
Venter (Suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente) que se manifestaram contrários à
realização da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

O presente processo administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 2834 apresentado em face da decisão de primeira instância proferida
no âmbito da DRJ/PR que julgou improcedente a Impugnação de fls. 2537, oposta ao lançamento
consubstanciado nos Autos de Infração de Pis e Cofins de fls. 13 e seguintes e TVF de fls 51.
Para a fiel ciência aos fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o mesmo
relatório produzido na decisão de primeira instância:

“Em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
fiscais pela contribuinte qualificada, foram lavrados os autos de infração de fls.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.725387/2018-44
Fl. 2884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725387/2018-44

13/50, cientificados em 01/10/2018 (fl. 85), por meio dos quais se exige o recolhimento
das contribuições abaixo relacionadas , além de multa de ofício (75%) e juros de mora.

Segundo o Termo de Verificação Fiscal – TVF de fls. 51/77, a análise que foi efetuada
“se concentra na verificação de irregularidades decorrentes da falta de recolhimentos
das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS, relativas às
BONIFICAÇÕES/ACORDOS COMERCIAIS recebidas pela Drogaria Araújo S.A. de
seus fornecedores no período fiscalizado.” Consta do TVF, também, que os valores
correspondentes às bonificações chegaram a R$ 60.188.590,12 e R$ 81.879.352,61, nos
anos-calendário 2014 e 2015, respectivamente. Além desses valores, também foram
identificados R$ 3.409.448,67 e R$ 3.709.597,69, relativamente aos anos de 2014 e
2015, respectivamente, cujos históricos contidos na escrituração reportam-se a estornos
e a “alocação acordo comercial.” No referido TVF as bonificações identificadas foram
segregadas como: bonificações recebidas em mercadorias, bonificações de amortizações
de custos e bonificações de ressarcimento de despesas de propagandas promocionais.
No TVF também há a indicação de outras diferenças apuradas, relativas a comissões
auferidas (correspondente bancário) e a serviços manipulados. Os valores apurados a
título de comissões auferidas chegam a R$ 315.804,78 em 2014 e R$ 2.935,80 em 2015.
Já, a título de serviços manipulados, o valor chega a R$ 40.000,00 em 2015.
Em 01/11/2018, a interessada, por meio de procuradores, ingressou com a impugnação
de fls. 2537/2565, cujo teor será a seguir sintetizado.
Primeiramente, após breve relato dos fatos, diz que os valores recebidos (bonificações)
não se enquadram no conceito de receita ou faturamento para fins de incidência do PIS
e da Cofins. Salienta que não são todas as entradas que se revestem do caráter de receita
e que as operações autuadas “não se adequam ao conceito de receita, por não
implicarem ingresso de valores em contraprestação a atividade empresarial realizada
pela impugnante.”
Acrescenta que o “custo” de aquisição inicialmente registrado pela Drogaria deixa de
refletir a realidade da operação, “uma vez que não foram consideradas as
bonificações/descontos/ressarcimentos que reduziram o valor real da aquisição.” Por
esta razão, diz que, em respeito às diretrizes contábeis, foram necessários ajustes para a
redução do valor do custo inicialmente registrado. Segundo afirma, contudo, esses
ajustes não podem ser considerados receitas.
Aduz, ainda, que a “diferenciação entre descontos condicionais e incondicionais é
absolutamente irrelevante”, já que as bonificações estão sendo analisadas sob a
perspectiva do adquirente, “para quem a vantagem obtida tem sempre natureza de
redução de custo de aquisição.”
Nos itens 4 a 6 de sua impugnação, discorre sobre as bonificações recebidas e insiste na
impossibilidade de serem consideradas como receita para fins de tributação pelo PIS e
pela Cofins.
Por derradeiro, requer a total improcedência dos lançamentos.
Adicionalmente, requer:
Fl. 2885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725387/2018-44

Requer, também, que:

À fl. 2798, juntou-se extrato de consulta ao sistema de controle da arrecadação federal.
É o relatório.”

A decisão da Delegacia de Julgamento, que julgou improcedente a impugnações
apresentada, foi assim ementada:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
DEFESA. CERCEAMENTO. DESCABIMENTO.
Se ao impugnar o lançamento, a contribuinte demonstra ter conhecimento acerca das
causas que o motivaram, insurgindo-se contra todos os seus aspectos, não há que se
falar em cerceamento do direito de defesa.
PIS/PASEP. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INCIDÊNCIA.
A Cofins e o PIS/Pasep, no regime da não cumulatividade, incidem sobre o total das
receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil.
BONIFICAÇÕES. RECEITA. BASE DE CÁLCULO.
As bonificações recebidas, registradas em documentos desvinculados dos documentos
fiscais relativos às operações de compra, devem ser consideradas como receitas e,
Fl. 2886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725387/2018-44

portanto, integram a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins, no regime da não
cumulatividade.
DESPESAS DE MARKETING. CUSTOS DA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS EM
GÔNDOLA. VALORES RECEBIDOS DE FORNECEDORES.
Os valores recebidos de terceiros (fornecedores) em razão de propagandas efetuadas
pela empresa ou, até mesmo, pela exposição de produtos em gôndolas constituem
receitas recebidas e, portanto, no regime da não cumulatividade, integram a base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, os autos foram distribuídos e pautados
para julgamento nos moldes do regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto.

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
A autoridade de origem, ao invés de proceder a intimação da decisão de primeira
instância por correio, com AR, intimou o contribuinte pela via eletrônica. Esta modalidade de
intimação não é a padrão (vide Art. 231 do Decreto 70.235/72) e somente pode ser realizada a

1 "Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada com
a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua
inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo;
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 2887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.725387/2018-44

partir da adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). Inclusive, no presente caso em
concreto, verifica-se que o contribuinte foi intimado por correio do lançamento, conforme fls.
2866 e seguintes.
Nesse contexto, para providências e esclarecimentos essenciais, vota-se pela
CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO EM DILIGÊNCIA, para que a unidade de origem:
- confirme ou não a adesão prévia do Recorrente ao Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE).
Após, retornem os autos a este Conselho para julgamento.
Resolução proferida.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela Lei no 12.844,
de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)."

Fl. 2888
DF CARF MF
Documento nato-digital